Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707584-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS SANTOS COSTA AGRAVADO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VI LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, MATHEUS SANTOS COSTA, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0704443-75.2023.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração bruta dele, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), para o pagamento do débito reivindicado nos autos originários que, atualizado até 10/09/2024, totaliza o valor de R$ 12.596,65 (ID. 225852544 – na origem). Em suas razões recursais (ID.69361521), preliminarmente, o executado agravante, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal – para a imediata suspensão da penhora de percentual de seu salário - por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Aduz que a decisão desconsidera a sua realidade financeira, que já se encontra em déficit mensal, possuindo despesas que superam sua renda, pois estaria demonstrado nos documentos anexados à impugnação, que suas despesas mensais totalizam aproximadamente R$7.095,54, enquanto sua remuneração líquida é de R$7.082,07. Alega que é o único provedor de seu núcleo familiar, sustentando sua esposa e seu filho; e sustenta que a penhora imposta compromete diretamente sua capacidade de arcar com necessidades fundamentais, como alimentação e moradia, colocando-o em uma situação de vulnerabilidade econômica incompatível com o princípio do mínimo existencial. Ao final, requer a "concessão de tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão da penhora salarial de 10% sobre a remuneração bruta do Agravante”. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da penhora salarial, "que o percentual seja reduzido para 5% sobre a remuneração bruta do Agravante”. Preparo ausente, sob a alegação de ser “em decorrência dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC”. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe observar que o agravante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e necessário se faz manifestar quanto ao não recolhimento do preparo recursal, nos termos já expostos. Ocorre que, compulsando os autos na origem, constata-se em ID. 197037282 a seguinte manifestação do Juízo a quo sobre o pedido de concessão da gratuidade de justiça para o executado: “O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado será analisado somente após a efetivação da intimação. Todavia, desde já esclareço que os efeitos da eventual concessão da gratuidade judiciária somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc.” Quanto ao ponto, não se verifica, após a supracitada decisão, manifestação do Juízo de origem no que toca ao referido pedido de gratuidade. Contudo, percebe-se que há nos autos originários o “Recibo de Pagamento Folha Mensal” do agravante colacionado em ID. 193671439, no qual consta a cota “Total de Vencimentos 5.968,24” Sabe-se que é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. Oportuno consignar que 5 vezes o valor atual do salário mínimo nacional de R$ 1.518,00, corresponde ao montante de R$ 7.590,00. Nesse quadro, defiro a gratuidade de justiça ao agravante - efeitos ex nunc. Avanço ao exame do presente agravo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor do exequente da quantia bloqueada judicialmente em remuneração do executado que se encontram em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 6 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora